Tribunal: TJDFT
Processo: 0718980-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0718980-11.2025.8.07.0000 PACIENTE: RODRIGO OLIVEIRA RAMOS IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RODRIGO OLIVEIRA RAMOS, onde se apontou, como coatora, o Delegado de Polícia titular da 3a Delegacia de Polícia do Distrito Federal e, como ilegal, a representação pela prisão preventiva do paciente pela incursão, em tese, nos artigos 12, caput, e 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 (processo referência n. 0725027-95.2025.8.07.0001) A Defesa (Dra. Fátima do Carmo Freitas de Oliveira) esclareceu que a prisão em flagrante do paciente ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido contra Pedro Henrique Gonçalves dos Santos. Narrou que o paciente reside com os sogros no mesmo lote onde se situa a residência de Pedro Henrique Gonçalves dos Santos, contudo, trata-se de imóveis distintos e com entradas independentes. Mencionou que, após apreenderem petrechos utilizados na traficância de entorpecentes (como balança de precisão, porções de drogas, valores e rolo de papel filme), os policiais dirigiram-se à sua residência e, sem qualquer consentimento ou autorização judicial, adentraram no imóvel com emprego de força policial. Ressaltou que os policiais apreenderam 3 (três) cartuchos de munição calibre .38 e 2 (dois) cartuchos de munição calibre .9mm em uma estante na residência do paciente, os quais foram encontrados por ele quando trabalhava em um lava-jato e levados para servir como enfeite da estante. Pontuou a ilegalidade da busca domiciliar realizada no imóvel do paciente, visto que as residências possuem entradas distintas e constituem unidades autônomas. Destacou, ainda, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, não integra organização criminosa e exerce atividade lícita, recém-iniciada, consistente em realizar entregas para uma floricultura, para sustentar sua esposa e filha. Argumentou que a audiência de custódia foi designada para o dia 16-maio-2025, de modo que será realizada depois do transcurso do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da realização da prisão, em inobservância à regra contida no artigo 310 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura, É o relatório. Decido. Destaque-se que não é de competência originária desta segunda instância a apreciação de habeas corpus impetrado contra ato ilegal, em tese, praticado por autoridade policial. Referida circunstância, por si só, ensejaria o indeferimento do processamento deste “writ”. Ademais, em consulta aos autos do Inquérito Policial n. 0725027-95.2025.8.07.0001, observa-se que, na data de hoje (16-maio-2025), a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, com monitoramento eletrônico, em benefício do paciente, ao tempo em que converteu a prisão em flagrante do co-flagranteado Pedro Henrique Gonçalves dos Santos em preventiva. Confira-se o teor da decisão prolatada (ID 236016272 – processo referência): 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. (Autuado RODRIGO) Há representação da autoridade policial pela prisão preventiva dos custodiados. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir restrições ao autuado, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Impõe-se o uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que a prisão decorreu de mandado de busca e apreensão, ao qual esta magistrada não tem acesso, tudo a indicar que podem existir elementos outros, não constantes dos autos, que recomendem que o custodiado se mantenha no Distrito Federal. (...) 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 25/06/1999; PAI: BENILTON DA SILVA GONÇALVES; MÃE: ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, com monitoramento eletrônico, a RODRIGO OLIVEIRA RAMOS; DATA DE NASCIMENTO: 18/03/1997; PAI: MARCIO RAMOS DE SOUZA; MÃE: ANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES COELHO, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará, bem como mantê-lo atualizado. II - Proibição de se ausentar do Distrito Federal sem autorização do juízo. III- monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias, após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade tão logo a tornozeleira seja instalada, salvo decisão anterior que determine o recolhimento disciplinar em decorrência de falta grave no âmbito da execução penal, ou, ainda salvo se por outro motivo estiver preso. Essa ata possui força de ofício. (grifos nossos). Assim, em face da soltura do paciente pelos fatos objeto da impetração, prejudicado encontra-se o presente “writ”. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente habeas corpus, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator